Tribunal: TJES
Processo: 0005006-47.2020.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Posse de Drogas para Consumo Pessoal; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005006-47.2020.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS ISRAEL SILVESTRE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0005006-47.2020.8.08.0047

APELANTE: CARLOS ISRAEL SILVESTRE OLIVEIRA

Advogado do(a) APELANTE: GILCELIA PONTES DA SILVA - ES36715

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA: REJEITADA. MÉRITO: PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. DISPAROS CONTRA AGENTES PÚBLICOS E RISCO À INCOLUMIDADE PÚBLICA. HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Criminal interposto por CARLOS ISRAEL SILVESTRE OLIVEIRA em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de São Mateus/ES, que resultou na condenação pela prática do delito previsto no inciso IV do § 1º do art. 16 da Lei 10.826/03. O recorrente recebeu pena de 03 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicialmente aberto, além de 87 dias-multa, em razão de portar revólver calibre .38 com numeração suprimida e efetuar disparos contra policiais militares durante patrulhamento no dia 02 de dezembro de 2020. A defesa requer a absolvição por quebra da cadeia de custódia e insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a redução da pena-base ao mínimo legal e o arbitramento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) determinar se a suposta irregularidade na preservação do armamento apreendido configura quebra da cadeia de custódia apta a anular a prova; (ii) definir se o acervo probatório, composto por depoimentos policiais e laudos periciais, sustenta a condenação; e (iii) estabelecer se a fundamentação utilizada para a exasperação da pena-base respeita os princípios da proporcionalidade e individualização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A localização do armamento no exato trajeto de fuga do apelante, apresentando odor de pólvora recente, assegura o nexo de causalidade e a preservação do princípio da mesmidade, afastando a tese de quebra da cadeia de custódia.

O reconhecimento de nulidade por eventuais irregularidades no procedimento de preservação de vestígios exige a demonstração de efetivo prejuízo, ocorrência não verificada nos autos visto que o artefato passou por perícia técnica que atestou funcionalidade e supressão de sinal identificador.

Depoimentos judiciais de servidores policiais revestem-se de inquestionável eficácia probatória quando harmônicos com os elementos informativos colhidos na fase inquisitorial e com a prova pericial.

A conduta de efetuar disparos contra agentes de segurança durante a tentativa de evasão demonstra audácia que extrapola a reprovabilidade inerente ao tipo penal, justificando a exasperação da culpabilidade na primeira fase da dosimetria.

O porte de arma de fogo em local com aglomeração de pessoas eleva o risco à incolumidade pública e autoriza a valoração negativa das circunstâncias do crime.

O princípio da consunção não impede que os fatos constitutivos do crime absorvido (disparo de arma de fogo) fundamentem a majoração da pena-base do crime absorvente (porte ilegal de arma).

O defensor dativo faz jus ao arbitramento de honorários advocatícios pela atuação em segundo grau de jurisdição, em observância ao zelo profissional e à complexidade da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A quebra da cadeia de custódia não conduz à nulidade automática da prova sem a demonstração de efetivo prejuízo à defesa.

O depoimento de policiais militares, prestado sob o crivo do contraditório, possui pleno valor probatório para sustentar condenação criminal.

Elementos fáticos de crime absorvido pelo princípio da consunção podem servir de fundamento para o aumento da pena-base do crime principal.

O Estado deve remunerar o trabalho desempenhado por advogado dativo em sede recursal conforme parâmetros legais.

Dispositivos relevantes citados: inciso IV do § 1º do art. 16 da Lei 10.826/2003; inciso V do art. 144 da CF/88; art. 156 do Decreto-Lei 3.689/1941 (CPP); alínea c do § 2º do art. 33, inciso III do art. 44 e art. 156 do Decreto-Lei 2.848/1940 (CP); § 1º do art. 22 da Lei 8.906/94.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 73.518-5/SP; STJ, AgRg no REsp 1859301/PA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16/06/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0005006-47.2020.8.08.0047

APELANTE: CARLOS ISRAEL SILVESTRE OLIVEIRA

Advogado do(a) APELANTE: GILCELIA PONTES DA SILVA - ES36715

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
CARLOS ISRAEL SILVESTRE OLIVEIRA
em face da r. Sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de São Mateus/ES (ID 18923094), por meio da qual foi condenado pela prática do delito previsto no Art. 16, § 1°, inciso IV, da Lei n° 10.826/03, à pena de 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 87 (oitenta e sete) dias-multa.

Emerge da Denúncia (ID 37712411) que, no dia 02 de dezembro de 2020, aproximadamente às 21h47min, na Rua São Geraldo, Bairro Aroeira, em São Mateus, o acusado portava um revólver calibre .38, com numeração suprimida, tendo efetuado disparos contra os militares FABIANO ALVES SANTOS e MENANDRO ARAÚJO AVELINO, que realizavam patrulhamento na região.

Registre-se que, durante o patrulhamento, policiais avistaram oito indivíduos, sendo que quatro fugiram, motivando uma incursão no quintal de uma residência para localizar os suspeitos. Ao entrarem no local, a equipe foi recebida a tiros por um dos indivíduos, que fugiu em direção à rua com a arma em punho. O suspeito continuou efetuando disparos contra os militares durante a tentativa de evasão.

Consta que o intento criminoso apenas não se consumou porque os militares conseguiram se defender e esquivar-se dos tiros, tendo o soldado Fabiano repelido a injusta agressão através de disparos de sua arma de serviço, logrando atingir o agressor. Além do armamento, foi encontrada com o denunciado a posse de 03 (três) buchas de maconha, mantidas sem autorização e em desacordo com determinação legal.

A denúncia assevera, ainda, que o crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa dos ofendidos, uma vez que o acusado atirou contra os militares de forma inopinada, surpreendendo-os no exato momento em que se aproximavam para realizar a abordagem. Ressalta-se, por fim, que o delito foi cometido contra agentes de segurança pública descritos no artigo 144, inciso V, da Constituição Federal, enquanto estes se encontravam no pleno exercício de suas funções institucionais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso e
passo à análise do mérito
.

Em suas razões recursais, a Defesa argui a quebra da cadeia de custódia, postulando a absolvição, ante a insuficiência de provas para a condenação.

Conforme se depreende do caderno processual, a arma de fogo foi localizada imediatamente após o confronto, no exato trajeto de fuga percorrido pelo apelante, apresentando, inclusive, odor de pólvora recente, o que assegura o nexo de causalidade e a preservação do princípio da mesmidade.

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que eventuais irregularidades no procedimento de preservação do vestígio não conduzem à nulidade automática da prova, exigindo-se a demonstração de efetivo prejuízo, o que não ocorreu na espécie, visto que o armamento foi devidamente periciado e sua eficiência atestada.

Destarte, o registro contínuo da diligência afasta qualquer dúvida sobre a autenticidade do objeto periciado.

Sobreleva salientar, ainda, que a materialidade restou devidamente comprovada por meio do Auto de Apreensão, Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo e do Laudo Pericial de Exame de Arma de Fogo (ID 37712411, Vol. 1.1, pp. 135/141), os quais confirmam a natureza letal do artefato e a supressão de seu sinal identificador.

Por sua vez, no tocante à autoria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (depoimento transcrito na sentença), o acusado negou a posse do armamento, sustentando que correu da abordagem policial por medo de agressões e que apenas tomou conhecimento da arma no hospital.

Por outro lado, os depoimentos dos policiais militares, em juízo, foram firmes e coerentes em apontar o apelante como o indivíduo que portava a arma em punho e efetuou disparos durante a fuga.

O policial militar
Fabiano Alves Santos
relatou em Juízo ter visualizado diretamente o acusado portando o revólver em punho e efetuando disparos contra a guarnição durante a tentativa de fuga. Confirmou que o réu, mesmo após ser atingido pelo revide, dispensou o armamento em sua rota de evasão momentos antes de se render. Esclareceu, ainda, que reconheceu o réu de imediato por abordagens anteriores e por um vídeo divulgado em redes sociais no qual este zombava da corporação ao lado de uma viatura alvejada, demonstrando postura de afronta direta à guarnição.

Por sua vez, o soldado
Menandro Araújo Avelino
corroborou a narrativa ao afirmar que viu o réu correndo com a arma em punho. Relatou ter ouvido os disparos efetuados pelo apelante e presenciado o exato momento em que este se desfez do objeto no trajeto percorrido até cair ao solo.

Destaque-se, ainda, que o sargento
Giovane Damasceno
, supervisor da equipe no dia dos fatos, informou que, após realizar buscas com o auxílio de lanternas, localizou o revólver calibre .38 utilizado pelo acusado no trajeto percorrido por ele após ser alvejado, constatando que o armamento ainda apresentava odor de pólvora e vestígios de disparo recente, o que vincula tecnicamente a arma ao confronto e à conduta de portar objeto letal municiado.

Nesse ponto, é importante destacar que deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que é justamente o presente caso.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC nº 73.518-5/SP)

À luz de tal contexto, nota-se que os policiais militares confirmaram que a abordagem foi motivada pela atitude suspeita do grupo e que a pistola com numeração suprimida foi encontrada na rota de fuga do acusado.

Em contrapartida, a narrativa do réu configura mera tentativa de se eximir da responsabilidade penal, desacompanhada de qualquer elemento probatório que lhe confira verossimilhança, não tendo a defesa se desincumbido de seu ônus de provar tal alegação, nos termos do artigo 156, do Código de Processo Penal.

Destarte, restando comprovada a autoria e a materialidade do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, não merece prosperar o pleito de absolvição.

Superada tal aresta, a Defesa postula o redimensionamento da reprimenda basal para o patamar mínimo legal.

É cediço que a dosimetria é uma operação lógica, formalmente estruturada, de modo que, em observância ao princípio da individualização da pena, se identificados dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico, é necessária fundamentação concreta que justifique a exasperação da pena-base acima do mínimo legal.

Nesse prisma, o entendimento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça é de que “elementares do tipo penal ou fundamentos genéricos e inidôneos não podem ser considerados como circunstância judicial desfavorável para majorar a pena-base”. (AgRg no REsp 1859301/PA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020)

No caso vertente, na primeira fase do cálculo dosimétrico, o Juízo sentenciante desvalorou os moduladores da culpabilidade e das circunstâncias do crime, fixando a pena-base em 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Insta salientar que não há direito subjetivo do réu à elevação da pena-base em patamar fixo, devendo o magistrado agir com discricionariedade fundamentada.

Sob tal ótica, a exasperação da culpabilidade justificou-se pelo fato do acusado ter proferido disparos contra os agentes durante a tentativa de evasão, o que demonstra uma audácia e reprovabilidade que desbordam o tipo penal.

Por sua vez, as circunstâncias foram devidamente negativadas em razão do porte ocorrer em aglomerado de pessoas, elevando o risco à incolumidade pública.

Cumpre pontuar, ainda, que, nada obstante o crime de disparo (Art. 15) tenha sido absorvido pelo porte (Art. 16, § 1°, IV) via princípio da consunção, os elementos fáticos do crime absorvido podem e devem ser utilizados para exasperar a pena-base do crime absorvente.

Digno de nota salientar que não há direito subjetivo do réu à elevação da pena-base em somente 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável, tampouco em 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do preceito secundário.

Na hipótese em comento, ante a presença de 02 (dois) moduladores negativos, observa-se que o Juízo primevo fora bastante benevolente, visto que exasperou a reprimenda afastada 08 (oito) meses do mínimo legal, em uma variação possível de 03 (três) anos para as balizas previstas para o tipo penal, fixando-a em 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Na segunda fase, não foram reconhecidas atenuantes ou agravantes, mantendo-se a reprimenda intermediária no mesmo patamar. Na terceira fase não incidiram causas de aumento ou diminuição, tornando-se a pena definitiva em 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além de 87 (oitenta e sete) dias-multa.

Nesse cenário, a fixação do regime inicial aberto mostra-se adequada à luz do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal, dada a primariedade do réu e o montante da pena aplicada.

Outrossim, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, bem como a suspensão condicional da pena, por ausência dos requisitos legais, notadamente pela existência de vetoriais negativas que não recomendam a medida (art. 44, III, do Código Penal).

Por fim, no tocante ao pleito de fixação de honorários em favor da defensora dativa, insta ressaltar que o advogado que atua no processo criminal em substituição ao Estado faz jus à remuneração pelo trabalho desempenhado, em observância ao Art. 22, § 1º, da Lei nº 8.906/94.

No caso concreto, a Dra. Gilcelia Pontes da Silva (OAB/ES 36.715) foi nomeada para patrocinar a defesa e apresentou as razões recursais pertinentes. À luz desse compasso, revela-se adequado arbitrar a verba honorária em favor da causídica pela atuação em segundo grau, observando-se os parâmetros de zelo profissional e complexidade da causa.

Desse modo,
DEFIRO
o pedido, e, sem prejuízo do valor eventualmente arbitrado pela atuação em primeira instância, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) à advogada Dra. Gilcelia Pontes da Silva, OAB/ES 36.715.

Do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
. Fixo os honorários advocatícios em R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) à advogada dativa pela atuação recursal, a serem pagos pelo Estado do Espírito Santo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)